Tribunal: TJMT
Processo: 1055323-03.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1055323-03.2019.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ASSINATURA BÁSICA MENSAL]

RELATORA:
DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[
HOUSE YELLOW CASA NOTURNA BAR E RESTAURANTE LTDA
- EPP - CNPJ: 14.943.845/0001-25 (APELADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNÂNIMIDADE,

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECUSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDE TUTELA DE URGÊNCIA – PRECLUSÃO – INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA – DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ABALO MORAL À HONRA OBJETIVA DA EMPRESA – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA
.

1- De acordo com o CPC, somente
“as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar Agravo de Instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de Apelação”
(art. 1.009, § 1.o). No caso, a Recorrente pretende discutir matérias decididas quando do deferimento da tutela de urgência. Temas não conhecidos, pois sobre eles operou a preclusão.

2- A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas apenas na hipótese em que haja ferimento à sua honra objetiva, isto é, ao conceito de que goza no meio social. “
A identificação da falha na prestação de serviços de telefonia (bloqueio da linha) da pessoa jurídica, por si só, não gera o dever de indenizar por danos morais, especialmente quando não comprovada a afronta à sua honra objetiva nem qualquer outro prejuízo advindo de tal ato, já que contava com outros meios de comunicação à sua disposição.”
Precedentes
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Telefônica Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Capital nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada pela empresa
House Yellow Casa Noturna Bar e Restaurante Ltda. – EPP – Valley Pub Cuiabá
.

O Juiz julgou procedentes os pedidos, anulou o negócio jurídico e desconstituiu o débito objeto da demanda no valor de R$ 23.976,00 (vinte e três mil, novecentos e setenta e seis reais), determinou o cancelamento das linhas telefônicas e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença, além de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Por fim, determinou que o valor depositado a título de caução pelo Recorrido seja utilizado para quitar eventuais débitos existentes, com base no valor contratado (R$ 159,00) e autorizou o levantamento pela Apelante, caso haja débito ou pelo Apelado em não estando inadimplente.

A Apelante alega que não é possível a fixação de valor fixo da fatura quando contratado os serviços na modalidade pós-pago, pois é lícita a cobrança de eventuais valores adicionais.

Insurge-se quanto ao termo final do contrato. Alega que é possível a rescisão quando findo o prazo contratado.

Argumenta que não há falar em dever de indenizar. Primeiro, porque não há nexo de causalidade, já que também foi vítima de terceiro estelionatário. Segundo, porque diferente do que consta na sentença, o dano moral da pessoa jurídica não é presumido e, neste caso, conforme alega, não há provas de que a Recorrida sofreu abalo na sua honra objetiva.

Subsidiariamente, pugna pela redução da verba indenizatória, sob a tese de que foi fixada em valor não condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões no Id. 135029211.

O Recurso de Apelação foi julgado no Plenário Virtual e, após a oposição de Embargos de Declaração, o Acórdão de Id. 153147184 foi anulado, para que o Recurso de Apelação seja submetido a novo julgamento.

É o relatório.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA, OAB/MT 11370:

Excelência, por uma questão de ordem, o pedido de sustentação oral feito pela parte recorrente foi de maneira extemporânea.

O Provimento prevê que o pedido de sustentação oral deve ser feito no prazo de 48 horas antes da sessão. O pedido foi solicitado passada das oito horas desta manhã por parte do recorrente.

Então, com base nisso, peço que mantenha apenas a minha sustentação oral.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Acolho a questão de ordem pelo aspecto formal, uma vez que os prazos devem ser obedecidos.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SR. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Estou de acordo.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SR. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1o VOGAL):

Estou de acordo.

À UNÂNIMIDADE, QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA, OAB/MT 11370.

Antes de iniciar a minha sustentação oral, eu gostaria de suscitar uma questão de fato novo, com base no artigo 493 do CPC, que inclusive poderá mudar o rumo deste julgamento.

A House Yellow Casa Noturna Bar e Restaurante Ltda é uma empresa que trabalha com bar e restaurante há mais de 10 anos em Cuiabá. No começo da sua atividade teve telefone fixo, mas com a praticidade do mundo virtual adquiriu quatro linhas telefônicas que foram usadas para três.

Hoje, todo o aparato dessa empresa funciona com os telefones móveis, desde o atendimento, à reserva, às informações. Esse processo antes de vir para julgamento deste Recurso de Apelação, foi motivo de embargos de declaração opostos pela House Yellow, justamente, em face da questão do cerceamento de defesa, por falta de sustentação.

No decorrer do julgamento desses embargos de declaração, o fato novo que venho trazer a Vossas Excelências, é que a VIVO, sem esperar o trânsito em julgado, sem esperar o julgamento dos embargos de declaração, interrompeu novamente o serviço de telefone da empresa.

Esse fato é notório, eu trouxe aos autos ainda hoje, com provas, inclusive e-mails e gravações, as quais serão anexadas por DVD ou pen drive, porque o tamanho é extenso e não permite ser anexado ao PJE, mas tem conversas, inclusive uma com um colega, pois tive que intermediar a reativação das linhas telefônicas interrompidas por 10 dias no mês de fevereiro de 2023.

Nobre relatora, os quatro pontos principais que suscitarei aqui, que é essencial para alicerçar os danos morais, que foram julgados procedentes em 1o Grau, é que a requerida, de certa forma, foi prejudicada. Em que aspecto? Ela contratou um serviço que está em uso há mais de 10 anos, utiliza os aparelhos para atendimento de cliente, mas quando foi fazer uma alteração contratual, a Vivo dispôs dos seus gestores para atendimento, foi na empresa, houve uma alteração, houve uma redução do plano em benefício do Consumidor, logo após, a empresa foi surpreendida, porque o plano que havia sido ofertado no valor de R$159,00 (cento e cinquenta e nove reais), já não era mais de R$159,00 (cento e cinquenta e nove reais), mas R$427,00 (quatrocentos e vinte e sete reais).

Sem parar nessa mudança repentina dos valores do plano telefônico, a empresa também foi surpreendida com uma compra de três aparelhos da marca iPhone, no valor de 27 mil reais.

Nós notificamos a Vivo, pedimos providências, quando notificamos, eles cancelaram, bloquearam as linhas telefônicas, ficou por semanas a empresa sem ter o serviço telefônico móvel e, só foi retornado quando demos conhecimento à Delegacia do Consumidor, na qual teve origem a um Procedimento no Juizado, onde, simplesmente depois de quase um ano, ou seja, de 2018 a 2009, eles apresentaram um relatório de fraude, onde a Vivo assumia que aconteceu uma fraude.

Entretanto, durante os anos de 2018 a 2019, durante todo esse período a Vivo interrompia os serviços da empresa por várias vezes, foi quando propomos a ação em face da Vivo em sede de Juizado Especial.

Em sede Juizado a Vivo surpreendentemente trouxe uma gravação telefônica, supostamente do sócio administrador da empresa, que pela simples a audição nota-se que as duas vozes são totalmente diferentes, tanto do fraudador quanto do sócio administrador.

No momento do julgamento, o juiz do Juizado Especial declinou da competência em relação da complexidade da prova técnica.

Foi proposta uma nova ação, e na ação principal na Justiça comum, a Vivo disse que foi apenas uma vítima. Ela reconheceu o relatório apresentado na esfera criminal, disse que realmente foi um fato, que os terminais onde ocorreu a fraude é diferente daquele que ocorreu o pedido dos celulares, reconheceu que o celular foi entregue em endereço divergente do endereço da empresa, mas, mesmo assim, a Vivo continuou todo mês fazendo os cortes e suspensões mensais.

A Vivo na em sede de contestação não negou, não contestou esse fato. Como não bastasse ainda, a Vivo agora está lançando os valores de 27 mil como restrição de crédito, mesmo após a condenação de 1o Grau.

Excelências, eles não estão fazendo a negativação do nome, mas fazendo a restrição do crédito, dizendo que existe o débito, mas não está restrito. Inclusive, essa informação foi trazida nos embargos de declaração, também como fato novo, onde consta uma cobrança hoje de R$ 45.481,18 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e um reais e dezoito centavos) a uma simples consulta do Serasa do sócio, onde constatou essa restrição de crédito ante a inadimplência da recorrida.

Além disso, como é possível firmar um contrato com uma empresa, assinar fisicamente e simplesmente após 20 dias refazer o contrato, vender aparelhos caríssimos e continuar interrompendo os serviços de 2018 até hoje?

Esse fato que eu trouxe hoje nos autos, passou agora do dia 10 de fevereiro até dia 17 de fevereiro sem o serviço prestado.

Então, excelências, eu suplico para que seja mantida a decisão
a quo,
no que tange aos danos morais e a manutenção dos honorários recursais.

É como sustento.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, este Recurso de Apelação foi julgado no Plenário Virtual e a Câmara, à unanimidade, conheceu parcialmente do Apelo e, na parte conhecida, deu-lhe provimento a fim de afastar o dever de indenizar o alegado dano moral. Todavia, diante do equívoco da Secretaria que não transferiu o Recurso para próxima pauta de videoconferência, mesmo depois dos pedidos formulados pelos Advogados de ambas as partes, aquele Acórdão foi anulado, por unanimidade de votos (Id. 158673651), com a ordem de que este Recurso seja submetido a novo julgamento.

Pois bem. Em síntese, a Ação foi ajuizada porque a Apelante alterou o plano de telefonia contratado pela Recorrida, forneceu três aparelhos celulares e três linhas novas para terceiro e vinculou o débito no valor de R$ 23.976,00 (vinte e três mil, novecentos e setenta e seis reais) às faturas da empresa Autora/Recorrida.

A empresa Recorrida alegou que embora tenha tentado desvincular aquele débito das faturas corretas no valor de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais), não logrou êxito e, por esse motivo, a Apelante suspendeu o fornecimento do serviço telefônico da linha efetivamente contratada pela Recorrida.

Assim, formulou pedido liminar para compelir a empresa Apelante a restabelecer o serviço, bem como fornecer as faturas mensais no valor de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais), já desmembrada das parcelas dos aparelhos telefônicos comprados pelo terceiro estelionatário.

No mérito, pediu a confirmação da decisão que antecipou os efeitos da tutela, a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 23.976,00 (vinte e três mil, novecentos e setenta e seis reais) e a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por fim, ofereceu a título de caução o depósito de R$ 3.402,00 (três mil, quatrocentos e dois reais) referente às faturas abertas sem a inclusão dos aparelhos telefônicos adquiridos pelo falsário.

O pedido de tutela de urgência foi deferido em 18/12/2019. O Julgador singular determinou que a Apelante restabelecesse a linha telefônica da empresa Recorrida e emitisse as faturas nos termos contratados inicialmente, qual seja: R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais), até ulterior deliberação.

A empresa Apelante não recorreu daquela decisão.

Sabe-se que contra a decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória cabe o Recurso de Agravo de Instrumento (art. 1.015, I, CPC).

A Lei Processual Civil também estabelece que somente
“as questões resolvidas na fase de conhecimento,
se a decisão a seu respeito não comportar Agravo de Instrumento
, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de Apelação”
(art. 1.009, § 1.o) e que
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
(art. 507).

Portanto, as alegações da Recorrente de que não é possível a fixação de valor fixo da fatura quando contratado os serviços na modalidade pós-pago e de que é possível a rescisão quando findo o prazo contratado, não comportam conhecimento, pois não interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento quando intimada da decisão que tratou sobre esses temas.

Apenas a título de ilustração, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça do Paraná:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA – RECUSA DE PAGAMENTO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. APELAÇÃO 01 – BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. – TESE DE INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUIZ SINGULAR QUE RECONHECEU A APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA, COM EXCEÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO LIMINAR QUE NÃO FOI RECORRIDA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA – [...].
(TJ-PR - APL: 00024656320208160194 Curitiba 0002465-63.2020.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Antonio Domingos Ramina Junior, Data de Julgamento: 18/07/2022, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2022). (sem grifos no original)

Aliás, esses temas sequer foram abordados na sentença.

Assim,
não conheço das duas primeiras insurgências recursais.

Prosseguindo. Durante o trâmite processual ficou incontroverso que a versão alegada pelo Recorrido é verídica, pois os documentos fornecidos pela empresa Apelante comprovaram que terceira pessoa utilizou o nome do sócio da Apelada e a Recorrente forneceu três aparelhos celulares e três linhas novas para aquele, vinculando o débito no valor de R$ 23.976,00 (vinte e três mil, novecentos e setenta e seis reais) às faturas da empresa Autora/Recorrida.

Assim, conforme já exposto, o Julgador singular anulou o negócio jurídico e desconstituiu o débito, determinou o cancelamento das linhas telefônicas e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com os consectários legais.

A Recorrente não se insurge quanto à declaração de inexistência do débito; todavia, alega que não pode ser condenada ao pagamento da verba indenizatória. Primeiro, porque não há nexo de causalidade, sob o argumento de que também foi vítima de terceiro estelionatário. Segundo, porque diferente do que consta na sentença, o dano moral da pessoa jurídica não é presumido e, neste caso, conforme alega, não há provas de que a Recorrida sofreu abalo na sua honra objetiva.

Neste capítulo razão lhe assiste.

Com efeito, apesar de não ser possível acolher a primeira tese, qual seja: de que não há nexo de causalidade, pois também foi vítima de terceiro estelionatário, é certo que a honra da pessoa jurídica não é subjetiva e o dano moral não é
in re ipsa
.

Assim, há equívoco na sentença. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas apenas na hipótese em que haja ferimento à sua honra objetiva, isto é, ao conceito de que goza no meio social.

Nas palavras do Ministro Castro Meira:

O dano moral para a pessoa jurídica não é, portanto, o mesmo que se pode imputar à pessoa natural, tendo em vista que somente a pessoa natural, obviamente, tem atributos biopsíquicos. O dano moral da pessoa jurídica, assim sendo, está associado a um 'desconforto extraordinário' que afeta o nome e a tradição de mercado, com repercussão econômica, à honra objetiva da pessoa jurídica, vale dizer, à sua imagem, conceito e boa fama, não se referindo aos mesmos atributos das pessoas naturais.
(REsp n. 1.298.689/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 9/4/2013, DJe de 15/4/2013).

No caso, não há qualquer prova de que a suspensão do serviço de telefonia tenha acarretado qualquer prejuízo moral á empresa.

Não se pode olvidar que atualmente existem outros meios de comunicação, em especial
websites
e redes sociais como Facebook e Instagran, os quais são utilizados para o exercício de diversas atividades empresariais.

A Recorrida não comprovou que teve dificuldade de contato com os seus clientes e fornecedores, ou que sua clientela e fornecedores tomaram conhecimento da suspensão do serviço.

Ou seja, nada nos autos comprova que houve mácula ao bom nome da Recorrida, ou que tenha afetado a qualidade da atividade desenvolvida e gerado degradação da imagem da empresa no mercado.

Dessa forma, em não comprovado o dano moral decorrente da suspensão do serviço de telefone e, sendo certo que a cobrança indevida, de per si, não gera dano moral indenizável, deve ser reformada a sentença e afastado o dever de indenizar.

Em caso semelhante, assim decidiu esta Corte Estadual:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA POR QUASE 2 MESES
– CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – DISPONIBILIDADE DE MAIS DOIS MEIOS DE CONTATOS COM OS CLIENTES, FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO
– INFORMAÇÃO PRESENTE NO SITE DO MOTEL –
DEVER DE REPARAR INEXISTENTE
– LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de hipótese em que as empresas autoras são vulneráveis tecnicamente e economicamente em relação à pessoa jurídica requerida, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.
A identificação da falha na prestação de serviços de telefonia (bloqueio da linha) da pessoa jurídica, por si só, não gera o dever de indenizar por danos morais, especialmente quando não comprovada a afronta à sua honra objetiva nem qualquer outro prejuízo advindo de tal ato, já que contava com outros meios de comunicação à sua disposição.
Não há litigância de má-fé se o autor não extrapolou o direito de defesa nem ficou demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 81 do CPC.
(TJ-MT 10006084020218110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022). (sem grifos no original)

Com essas considerações,
conheço parcialmente do Recurso e, na parte conhecida, dou-lhe provimento
, reformo a sentença e afasto o dever de indenizar.

De conseguinte, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023